Tribunal: TJPA
Processo: 0809556-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809556-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: REIRIS SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809556-26.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0008111-75.2018.8.14.0066

IMPETRANTE: LILIAN MARIA LIMA DE OLIVEIRA – OAB/RO 2598

PACIENTE: REIRIS SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO LIMINAR REJEITADO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DESCRITO NO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RITO LEGAL. OBSERVÂNCIA. ARGUMENTOS DO IMPETRANTE IMPROCEDENTES. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809556-26.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0008111-75.2018.8.14.0066

IMPETRANTE: LILIAN MARIA LIMA DE OLIVEIRA – OAB/RO 2598

PACIENTE: REIRIS SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório impetrada

por
Lilian Maria Lima de Oliveira
, advogada inscrita na OAB/PA sob o nº. OAB/RO 2598, em favor de
LUIZ CARLOS FAVACHO DE LIMA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Uruará – PA que, nos autos do processo nº.

0008111-75.2018.8.14.0066, recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o ora paciente.

Argumentou o impetrante, basicamente, que a decisão impugnada deve ser anulada e a ação penal trancada por ausência de justa causa, sob o argumento de que os indícios de autoria estariam ancorados exclusivamente

em reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, sem a devida observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Requereu, então, a concessão da ordem, liminarmente, para que suspender a eficácia da decisão proferida pela autoridade coatora e, no mérito, a ratificação do pedido liminar para rejeitar a denúncia e trancar, definitivamente, a ação penal por ausência de justa causa (id 14604503).

Juntou documentos (id 14604506 – 14605268
).

Decisão declarando a incompetência do Juízo plantonista (id
).

Decisão in
deferindo o pedido liminar (id14709613).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id
14802501
).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id
14819037
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que o caso é de denegação da ordem, conclusão a que chego sem a necessidade de maiores digressões.

Explico.

A controvérsia posta na impetração diz respeito a suposta violação do procedimento previsto no art. 226 do CPP e, por conseguinte, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, uma vez que os indícios de autoria estariam lastreados apenas em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em fase investigativa.

Ocorre que, da mera leitura do auto de reconhecimento juntado pela própria impetrante, é possível concluir que, ao revés do alegado, o procedimento de reconhecimento pessoal foi devidamente observado.

Quer dizer, encontra-se expressamente consignado no auto supramencionado que, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima compareceu em delegacia de polícia e foi convidada a descrever o autor do crime. Em seguida, ainda conforme o auto precitado, após o paciente ser colocado com outras três pessoas em uma sala e a ofendida ser instada a fazer o reconhecimento, esta apontou para o coacto como sendo a pessoa que teria praticado o roubo descrito na denúncia, razão pela qual foi lavrado auto pormenorizado e subscrito pela autoridade policial.

Portanto, evidenciado por prova documental, que o caso trazido à apreciação não trata de reconhecimento pessoal baseado exclusivamente em fotografias, mas que, ao contrário, seguiu-se os procedimentos estabelecidos pelo art. 226 do CPCP, não vislumbro o constrangimento ilegal arguido na impetração, de maneira que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço e denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Cito os seguintes arestos: HC nº 598.886/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.12.2020; HC nº 653.790/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 24.03.2021; HC nº 640.868/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe, 07.06.2021; e, por fim, HC nº 652.284/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.05.2021

Belém, 11/08/2023